Tribunal: TJSP
Processo: 0002050-60.2015.8.26.0620
Classe: Remessa Necessária Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA. Alegação pelo Ministério Público de que o então Prefeito Municipal realizou a nomeação para cargos em comissão de forma ilegal. Pleito pelo Ministério Público de declaração de nulidade do ato de nomeação para referidos cargos e a condenação dos réus pela prática de ato de improbidade administrativa.

R. sentença que

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA. Alegação pelo Ministério Público de que o então Prefeito Municipal realizou a nomeação para cargos em comissão de forma ilegal. Pleito pelo Ministério Público de declaração de nulidade do ato de nomeação para referidos cargos e a condenação dos réus pela prática de ato de improbidade administrativa.

R. sentença que julgou parcialmente a ação, acolhendo o pedido de declaração de nulidade das nomeações com determinação de exoneração e desacolhendo o pedido de condenação dos réus pela prática de ato de improbidade administrativa.

Inexistência de apelo das partes. Autos remetidos para este 2o Grau de Jurisdição para realização do reexame necessário.

NÃO CONHECIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. Art. 17, §19, inciso IV da Lei no 8.429/1992 alterado pela Lei no 14.230/2021. Legislação que deixou de prever a existência de reexame necessário nos casos de r. sentença de improcedência e de extinção, sem resolução do mérito. Devolução a este 2o Grau de Jurisdição apenas da parte da r. sentença que julgou improcedente o pedido do Ministério Público de condenação dos réus por improbidade administrativa. Direito processual aplicável de imediato aos processos em curso.

R. sentença mantida.

REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.